Tribunal: TCU
Processo: 005.893/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4013/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.893/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Juliana dos Santos Fernandes Barbalho (XXX.453.554-XX); Maria de Lourdes dos S. Fernandes Barbalho (XXX.919.344-XX); Mariana dos S Fernandes Barbalho (XXX.932.994-XX); Pedro Henrique dos S Fernandes Barbalho (XXX.919.754-XX); Rosaly Lamas da Cunha (XXX.571.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.